Tribunal: TCU
Processo: 039.965/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV 020/2006, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 557861, função null, que teve como objeto "REDE DE COOPERACAO PUBLICA/PRIVADA PARA GESTAO DO PNT - ENTIDADE DEEVENTO NACIONAL, REGIONAL E MUNICIPAL". (no da TCE no sistema: 1944/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 3644/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Associação Brasileira de Empresas de Eventos e Sra. Simone Saccoman Marques, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizados por meio do convênio de registro Siafi 557861, firmado entre o Ministério do Turismo e Associação Brasileira de Empresas de Eventos, cujo objeto foi descrito como " Rede de Cooperação Pública/Privada para Gestão do PNT - Entidade de evento Nacional, Regional e Municipal ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 116 a 119); Considerando que, conforme o art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu em 25/2/2008 (peças 34 a 43), data da prestação de contas do convênio; Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, observa-se que transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre os eventos processuais consecutivos " AR do Ofício1649/2010/Mtur ", em 22/2/2011, e " Parecer Financeiro 1011 ", em 5/10/2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal, c/c os arts. 2o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente feito e, em razão disso, arquivar o processo, comunicando aos responsáveis e ao Ministério do Turismo o teor desta decisão, com base nos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 039.965/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Brasileira de Empresas de Eventos (44.313.666/0001-75); Simone Saccoman Marques (XXX.383.508-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.